Tribunal: TJSP
Processo: 2228006-38.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.724, de 03 de setembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das escolas públicas municipais. 1) Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de diretrizes gerais de política de segurança

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.724, de 03 de setembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das escolas públicas municipais. 1) Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de diretrizes gerais de política de segurança pública nas escolas, assegurando condições de segurança aos alunos da rede municipal de ensino. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no parágrafo 2o do artigo 24 da Constituição Estadual, bem como não impõe atribuições a órgãos públicos, interferência na Administração do Município, ou fixação de prazos, e, portanto não viola o princípio da Reserva da Administração previsto no (art. 47, incisos II, XIV, XIX). 2) Irrelevante a arguição de criação de despesas. Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que foi promulgada. De rigor a declaração de constitucionalidade da Lei no 2.724, de 03 de setembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra.

Ação direta julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
Registro: 2020.0000186937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2228006-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA
DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 2.724, de 03 de setembro de 2019, do Município
de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de
monitoramento e segurança nas dependências das escolas
públicas municipais. 1) Violação ao princípio da
Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se
restringe a cuidar de diretrizes gerais de política de
segurança pública nas escolas, assegurando condições de
segurança aos alunos da rede municipal de ensino.
Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o
Poder Executivo. Matéria que não se encontra no rol de
iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no
parágrafo 2o do artigo 24 da Constituição Estadual, bem
como não impõe atribuições a órgãos públicos,
interferência na Administração do Município, ou fixação
de prazos, e, portanto não viola o princípio da Reserva da
Administração previsto no (art. 47, incisos II, XIV,
XIX). 2) Irrelevante a arguição de criação de despesas.
Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a
inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que
foi
promulgada.
De
rigor
a
declaração
de
constitucionalidade da Lei no 2.724, de 03 de setembro
de 2019, do Município de Itapecerica da Serra.
Ação direta julgada improcedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido
liminar, promovida pelo Prefeito do Município de Itapecerica da Serra, contra a
Lei Municipal no 2.724 de 03 de setembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento e
segurança nas dependências das escolas públicas municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750

Alega o autor, em síntese, que a matéria tratada pela lei
impugnada cria obrigações ao Poder Executivo, referente à organização
administrativa, bem como interfere na gestão orçamentária, acarretando aumento
de despesas sem indicação de recursos disponíveis, de modo que é de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, motivo pelo qual se revela inadequada a
sua iniciativa parlamentar, configurando violação ao princípio da Separação dos
Poderes.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da
vigência e eficácia da Lei no 2.724 de 03 de setembro de 2019, do Município de
Itapecerica da Serra, até o final julgamento desta ação, sob o argumento de que
restou devidamente demonstrado o fumus boni juris, ante a patente
inconstitucionalidade da norma impugnada, e que o periculum in mora está
caracterizado pelo “do fato de que os munícipes poderão ajuizar ação popular para
questionar a colaboração e a ingerência do Poder Público, uma vez que tal relação
envolveria verbas públicas e é vedada tanto pela Constituição Federal como pela Lei
Orgânica do Município de Itapecerica da Serra”.
A liminar requerida foi indeferida, nos seguintes termos: “Em
exame perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro presentes os pressupostos
legais para a concessão da liminar (art. 10, § 3o, da Lei 9.868/99). Isto porque, sem avançar
sobre o mérito da causa, verifica-se que a norma impugnada se restringe a assegurar condições
de segurança aos alunos da rede municipal de ensino, a afastar, a princípio, a alegada violação à
Reserva da Administração. Ressalte-se que a matéria aqui discutida tem similitude fática com o
precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 917 de Repercussão Geral), em que
reconhecida a inexistência de vício de iniciativa. Observa-se, ainda, que o Requerente não logrou
demonstrar o 'periculum in mora', não se evidenciando dano irreparável, situação de
desfazimento difícil, ou impossível, e interesse público relevante. Indefiro, pois, a liminar.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
31).

Requisitadas informações, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Itapecerica da Serra se manifestou às fls. 39/58, defendendo a
constitucionalidade do ato normativo impugnado, ressaltando, em especial, que o
caso se enquadra no Tema de Repercussão Geral 917, bem como que a matéria
não se enquadra no rol restrito de iniciativa legislativa privativa do Chefe do
Poder Executivo ou configura atribuição reservada à Administração Pública.
Regularmente citada (fls. 37), a douta Procuradora-Geral do
Estado não ofertou manifestação (fl. 147).
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls.
150/155, pela improcedência da ação. Constou da ementa do r. parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.724, DE 03 DE SETEMBRO
DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, QUE
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE
CÂMERAS
DE
MONITORAMENTO
E
SEGURANÇA
NAS
DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
SEPARAÇÃO
DE
PODERES.
PROCESSO
LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA 917). FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
INEFICÁCIA LIMITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Lei de iniciativa parlamentar determinando a instalação de câmeras de
monitoramento e segurança nas dependências das escolas públicas.
2. A falta de previsão de recursos orçamentários não causa a
inconstitucionalidade de lei, senão sua ineficácia no exercício financeiro
respectivo à sua vigência.”.
3. Tema de Repercussão Geral 917 do STF. Inexistência de afronta à
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo ou de matéria
reservada à Administração Pública.
4. Improcedência do pedido”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
A Lei no 2.724, de 03 de setembro de 2019, do Município de
Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas dependências das escolas
públicas municipais e ostenta a seguinte redação:
“Art. 1o - Torna obrigatória a instalação de câmera de monitoramento de
segurança nas dependências e cercanias de todas as escolas públicas
municipais.
Parágrafo único - A instalação do equipamento citado no “caput”
considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários
existentes na unidade escolar, bem como as suas características territoriais
e dimensões, respeitando as
normas técnicas exigidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
Art. 2o - Cada unidade escolar terá, no mínimo, 03 (três) câmeras de
segurança que registrem permanentemente as suas áreas de acesso e
principais instalações internas.
Parágrafo único - O equipamento citado no “caput” deste artigo
apresentará recurso de gravação de imagem.
Art. 3o - As escolas situadas em áreas onde forem constatados mais
índices de violência, vandalismo e tráfico de drogas, terão prioridade na
implantação do equipamento.
Art. 4o - O sistema de monitoramento deverá constar, pelo menos, da
instalação do circuito interno de TV, com possibilidade de gravação de
imagens, e de câmeras instaladas de modo a permitir o monitoramento
das áreas externas dos estabelecimentos e das áreas de circulação
internas.
Art. 5o - Será obrigatório a fixação de aviso informando a existência de
monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local.
Art. 6o - Fica proibido a instalação de câmeras em banheiros, vestuários e
outros locais de reserva de privacidade individual, assim como ambientes
de acesso ou uso restrito.
Art. 7o - As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema são de
responsabilidade do município, e não poderão ser exibidas ou
disponibilizadas a terceiros, exceto por meio de requisição formal em
casos de investigação policial ou para a instrução de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
administrativo ou judicial.
Art. 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. (fls. 15/16).
Alega
o
requerente,
em
síntese, que
a
norma é
inconstitucional por violação à Separação dos Poderes, com invasão pelo
Legislativo em matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ou
seja, matéria que envolva ato típico de gestão administrativa, com criação de
atribuições a órgãos do Poder Executivo. Afirma, ainda, que a norma é
inconstitucional por onerar os cofres públicos, sem a necessária previsão
orçamentária.
Pois bem. Como cediço, as leis de iniciativa reservada ao
Chefe do Poder Executivo são aquelas cujas matérias estão indicadas no § 2o do
artigo 24 da Constituição Estadual1 (aplicados aos Municípios por força do
artigo 144 do mesmo diploma legal), sendo, por exclusão, as demais matérias de
competência concorrente de “qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de
Justiça e aos cidadãos”, conforme dispõe o caput do referido art. 24.
Este o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:
“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que por
1 Constituição Estadual. “Art. 24:
(...)
§ 2o: Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 - criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47,
XIX;
3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da
União;
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;(NR);
5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;
6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca2”
No processo legislativo, a regra é a iniciativa da lei pelo
Poder Legislativo; exceção é a atribuição de reserva de certas matérias a outro
Poder. Assim, repita-se, a iniciativa reservada do Chefe do Executivo é exceção e
só se configura nos expressos casos previstos na Carta Estadual e que devem ser
interpretados restritivamente (art. 24, § 2o).

Quanto ao tema, lição de Hely Lopes Meirelles:
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores
são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais
devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da
CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de
iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os
projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição
das secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal;
matéria de organização administrativa e planejamento de execução de
obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos
públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município;
regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e
aumento de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos
competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma
regimental3”.
No caso, a norma guerreada se restringe a cuidar de diretrizes
gerais de política de segurança pública nas escolas, assegurando condições de
segurança aos alunos da rede municipal de ensino.
Verifica-se, pois, que a norma impugnada não dispõe sobre:
“1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
2 ADI-MC 724/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/04/2001
3 Direito Municipal Brasileiro. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 646

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; 2
criação e extinção das
Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47,
XIX; 3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado,
observadas as normas gerais da União; 4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 5 - militares, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar; 6 - criação, alteração
ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos”; portanto, a matéria tratada na
lei municipal não está dentre aquelas reservadas exclusivamente ao Chefe do
Poder Executivo em numerus clausus (§ 2o do art. 24 da Constituição
Bandeirante), tratando-se de competência legislativa concorrente, não havendo
que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
E, como bem apontado pelo i. membro do Ministério Público,
a instalação de câmeras de segurança em estabelecimentos de ensino não é tema
novo no cenário jurídico nacional. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal já
examinou o tema em sede de repercussão geral, concluindo que não se trata de
tópico cuja iniciativa legislativa é privativa do Poder Executivo (Tema 917).
Dessa forma, a Suprema Corte Brasileira reconheceu que as hipóteses de limitação
de iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição
Federal, pelo que não se admite interpretação ampliativa das suas disposições.
Constou da ementa do referido julgamento:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta
de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio
de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e
cercanias.
3.
Inconstitucionalidade
formal.
Vício
de
iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”4.
Ademais, dos termos da lei impugnada não se verifica
qualquer imposição de atribuições a órgãos públicos, interferência na
Administração do Município ou fixação de prazos, de tal sorte que descabida a
afirmação do autor de ofensa ao princípio da Reserva da Administração (Art. 47,
incisos II, XIV, XIX5 da Constituição Estadual).
O exame do conteúdo da lei impugnada demonstra que se
trata de norma de caráter geral e abstrata, a fim de assegurar condições de
segurança aos alunos da rede municipal de ensino, que poderá ser implementada
pelo Poder Executivo, no âmbito da sua competência administrativa, respeitadas a
conveniência e oportunidade da Administração Pública, sem extrapolar o que já há
estabelecido pelo Poder Executivo local a respeito.
Assim, ao tratar de tema de interesse local, sem qualquer
relação com matéria estritamente administrativa afeta ao Poder Executivo (art. 24,
§ 2o, 47, II, XIV, XIX, aplicáveis ao ente local por expressa imposição da norma
do artigo 144 da mesma Carta Bandeirante), perfeitamente possível a iniciativa
parlamentar da lei, não havendo que se falar em vício de iniciativa.
Este C. Órgão Municipal já teve a oportunidade de se
4 STF, ARE 878.911-RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 29-09-2016, m.v., DJe 11-10-2016.
5 Constituição Federal “Art. 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta
Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
(...)
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
manifestar sobre a matéria discutida nos presentes autos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n. 14.127, de
21 de fevereiro de 2018, do Município de Ribeirão Preto Legislação que
dispõe sobre a instalação de sistema de segurança baseado em
monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas municipais,
unidades de saúde, secretarias e demais órgãos do Município Tema 917
de Repercussão Geral Similitude fática e de ratio decidendi com o
precedente emanado do E. STF Inexistência de vício de iniciativa
Ação julgada improcedente (...)6”
Por fim, o autor também argumenta que a lei municipal
impugnada é inconstitucional, pois cria despesa para o Município, sem a
correspondente dotação orçamentária.
Contudo, sob este enfoque, também não padece a lei
questionada do vício da inconstitucionalidade. E isso se dá considerando o
entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a
falta de indicação da fonte de custeio para a execução do quanto disposto em um ato normativo
não o eiva de inconstitucionalidade, mas apenas obsta sua execução no exercício em que editada.
Prevista a despesa no orçamento seguinte, passa-se à aplicação do comando normativo”7.
Inexistente, assim, ofensa ao parâmetro constitucional
estadual, disposto no artigo 25.
Nesse sentido, também, já decidiu este C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 11.445, de
25 de outubro de 2016, de origem parlamentar, que acrescentou
dispositivos à Lei Municipal no 7.935, de 05 de outubro de 2006,
obrigando a Administração Pública do Município de Sorocaba a
disponibilizar, nas unidades de saúde do Município, profissionais da área
6 ADIN no 2115514-40.2018.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, j. 17.10.2018.
7 ADIn 1440-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.10.14; ADIn 3599-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.07; ADIn
2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 13.06.03; ADIn 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 01.06.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
de saúde capacitados para atender, acolher e orientar pacientes nas
situações de violência doméstica sexual, física ou psicológica, obrigando-
a, ainda, a manter profissionais para acompanhamento das vítimas destas
situações em plantões policiais. Promulgação da norma sem a
especificação de dotação orçamentária ou indicação de sua fonte de
custeio impede, quando muito, a exequibilidade dentro do mesmo
exercício. Vício de iniciativa. (...)”8. (n/ grifo)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 4.155/2014, do Município
de Guarujá, que proíbe a emissão de comprovantes em papel
termossensível, cuja versão não seja certificada pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (...) Afronta ao artigo
25, da Constituição Paulista. Não ocorrência. A norma em tela tem como
principais destinatários os particulares, de modo que desnecessária a
indicação de suas fontes de custeio. Ademais, é pacífico o entendimento
segundo o qual a ausência de apontamento ou a indicação genérica
das fontes de custeio de determinado diploma normativo não gera sua
inconstitucionalidade, mas, apenas, mera inexequibilidade no mesmo
exercício orçamentário de sua promulgação. Precedentes deste Colegiado
e do Supremo Tribunal Federal. (...)9” (n/ grifo)
Ainda, no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal: “A
ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício
financeiro.10”.
Assim, destituída de razão a acusação de vício de
inconstitucionalidade da lei impugnada por criar despesa para a Administração do
Município de Sertãozinho.
No mesmo sentido, o parecer do i. Membro do Ministério
Público, nos seguintes termos:
“(...) Ab initio, cumpre destacar que, se a lei cria despesa pública (ou
renuncia a receita pública), isso não é suficiente para conclusão de sua
inconstitucionalidade
8 ADIN 2089253-38.2018.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 26.09.2018.
9 ADIN 2213363-46.2017.8.26.0000, Rel. Márcio Bartoli, j. 29.08.2018.
10 STF Tribunal Pleno ADI no 3.599/DF Rel. Min. Gilmar Mendes j. em 21.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
por violação à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo.
Como assinala José Maurício Conti, ao comentar a inexistência de reserva
de iniciativa para leis que criam ou aumentam despesa pública,
diferentemente do ordenamento constitucional anterior, não havendo
mais a expressa disposição
no texto constitucional de que é iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que disponham sobre matéria financeira, tal reserva não
mais subsiste, não
sendo cabível interpretação ampliativa na hipótese, conforme entende
inclusive nossa Suprema Corte (“Iniciativa legislativa em matéria
financeira”, in Orçamentos Públicos e Direito Financeiro, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, pp. 283-307, coordenação José Maurício
Conti e Fernando Facury Scaff).
É conveniente assentar que se trata de verdadeiro sofisma a alegação de
que toda e qualquer lei que gere despesa só possa advir de projeto de
autoria do Executivo. (...)
Não há violação ao art. 25 da Constituição Estadual, pois, a falta de
recursos orçamentários não causa a inconstitucionalidade de lei, senão
sua ineficácia no exercício financeiro respectivo à sua vigência, porque
“inclina-se a jurisprudência no STF no sentido de que a inobservância por
determinada lei das
mencionadas
restrições
constitucionais
não
induz
à
sua
inconstitucionalidade, impedindo apenas a sua execução no exercício
financeiro respectivo” (STF, ADI
1.585-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 19-12-1997,
v.u., DJ 03-04-1998, p. 01).
Não há qualquer contrariedade ao princípio da separação de poderes. Por
um lado, a instalação de câmeras de segurança em estabelecimentos de
ensino não é tema novo no cenário jurídico nacional. Ao contrário,
conforme assinalado nos autos, o Supremo Tribunal Federal já examinou
o tema em sede de repercussão geral, concluindo que não se trata de
tópico cuja iniciativa legislativa é privativa do Poder Executivo (Tema
917).
Portanto, sob o enfoque da iniciativa legislativa, não há que se falar em
invasão da esfera própria do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, em
consonância com entendimento consolidado do Supremo Tribunal
Federal, mesmo que a deliberação acarrete despesas para a Administração
Pública.
Por outro lado, inaceitável a afirmação de que houve invasão da reserva
da Administração, uma vez que a lei em debate não cuidou da direção
superior das atividades administrativas; organização e funcionamento da
Administração, atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo
sem geração de despesas e prática de atos da Administração etc. Cuidou
sim das diretrizes gerais
de uma política de segurança pública nas escolas, o que não é da alçada
exclusiva do Poder Executivo, sem ingressar na seara de opções restritas
da Administração Pública para a execução da política e, por conseguinte,
sem desrespeitar o art. 47 da Constituição Paulista. (...)”. (fls. 153/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2228006-38.2019.8.26.0000
VOTO No 32750
Diante do quanto exposto, de rigor o reconhecimento de
constitucionalidade da Lei Municipal no 2.724 de 03 de setembro de 2019, de
Itapecerica da Serra, por não vislumbra violação a dispositivos da Constituição
Paulista.
Ante o exposto, julgo a ação improcedente, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora